Tribunal: STF
Processo: RE 92397
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
ICM. COBRANÇA DO PRINCIPAL E ACRÉSCIMOS DEVIDOS POR LEI. CORREÇÃO
MONETÁRIA ESTABELECIDA EM LEI ESTADUAL. HONORARIOS ADMISSIVEIS NA
FORMA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE
NÃO CONHECIDO.